Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703214-90.2022.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção (ID 48490895). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator